Tribunal: TJBA
Processo: 8055612-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055612-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS ANDRADE VILLAR

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
LARISSA PRAXEDES COIMBRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADEQUAÇÃO DO MODELO DE REEMBOLSO. HIPERVULNERABILIDADE DO PACIENTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DA TUTELA. PAGAMENTO DIRETO À EMPRESA PRESTADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Recurso interposto contra decisão que, embora tenha mantido o custeio do tratamento em regime de
home care
, afastou o descumprimento da operadora e instituiu regime de reembolso condicionado.

2.

Existência de dificuldades na prestação do serviço relacionadas ao ambiente domiciliar que não afastam a responsabilidade da operadora, cuja obrigação, em casos de assistência domiciliar, possui natureza de resultado.

3.

Aplicação do art. 196 da Constituição Federal e dos arts. 14 e 51 do CDC. Dever de garantir tratamento contínuo, adequado e eficaz.

4.

Hipervulnerabilidade do paciente. Intranscendência da conduta de terceiros. Impossibilidade de transferência integral do ônus da prestação do serviço à família.

5.

Inadequação do modelo de reembolso condicionado, por impor ônus financeiro prévio e burocracia incompatível com a urgência do tratamento.

6.

Necessidade de adoção de medida apta a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 497, 536 e 139, IV, do CPC.

7.

Possibilidade de substituição da empresa prestadora, diante da perda de confiança nos prestadores indicados pela operadora.

8.

Determinação de custeio do tratamento mediante pagamento direto à empresa prestadora que deve ser incluída na lide.

9.

Conversão parcial da forma de cumprimento da obrigação. Afastamento do regime de reembolso.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8055612-92.2025.8.05.0000
, em que figura como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto da relatora.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII